Tribunal: TJDFT
Processo: 0703813-65.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. DISTRITO FEDERAL. APLICABILIDADE. REGRA PREVISTA NO ART. 85, §§ 8o E 8o-A, DO CPC. BAIXO VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA. SUPOSTA PREVALÊNCIA DO SUBSISTEMA PREVISTO NO ART. 85, §§ 3o E 4o, DO CPC. REJEIÇÃO. CONFLITO APARENTE DE NORMAS. NÃO VERIFICADO. INTERESSE DE REEXAME. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. De acordo com o disposto no art. 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Devem ser rejeitados os embargos diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do CPC.
3. O Distrito Federal alega que o subsistema de normas previsto no art. 85, §§ 8o e 8o-A, do CPC, não se aplica às demandas em que a Fazenda Pública figura como parte. 3.1. Argumenta, nesse sentido, que as regras previstas no art. 85, §§ 3o e 4o, do CPC, devem prevalecer em razão de sua especialidade. 3.2. Somente é possível falar-se em prevalência de uma norma em relação à outra se há conflito aparente de normas. 3.3. No caso, a justificativa adotada pelo acórdão para a fixação de honorários de advogado por meio do critério equitativo foi o baixo valor atribuído à causa, que é justamente uma das hipóteses previstas pela regra enunciada no art. 85, § 8o, do CPC, e que se aplica irrestritamente, inclusive às demandas em que for parte a Fazenda Pública. 3.4. Trata-se, portanto, de piso para o estabelecimento dos honorários nesses casos.
4. Na hipótese, em verdade, o embargante apenas discorda das razões expostas, que serviram de fundamento para as conclusões adotadas no acórdão recorrido, pretendendo rediscutir o mérito da decisão, mas o presente meio é impróprio para essa finalidade, pois os embargos de declaração não se prestam ao intento de desconstituir ou revisar decisões judiciais.5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.